Tribunal: TJES
Processo: 5001570-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001570-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALENTE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face da Decisão ID 2285189, proferida na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARGARETE SANTOS MACIEL
, que deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio dos valores creditados na conta do requerente referentes aos contratos de empréstimo (contrato nº 10014748981, do Banco C6 e nº 0229738195533 do Banco PAN), bem como a suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do ora agravado junto ao INSS. Determinou, ainda, que o ora agravante se abstenha de promover cobranças ao autor, por qualquer meio, referentes ao contrato em questão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Alega que a suspensão dos descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que, se os descontos são feitos mensalmente, deve a multa ser fixada razoável e proporcionalmente por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Sustenta que a multa diária arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento não se revela razoável, na medida em que os descontos mensais são de R$ 1.254,75 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Decisão ID 2426451 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID 2863239

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
agravo de instrumento

interposto por
Banco
C6 Consignado S.A.

no intuito de reformar a decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (id 2285189, fls. 84/89), que concedeu o pedido de tutela de urgência formulado na
ação ordinária
ajuizada por
Marco Antônio Valente
, para determinar o bloqueio dos valores creditados na conta do autor referentes aos contratos de empréstimos indicados na exordial, bem como a suspensão dos descontos efetuados pelas Requeridas nos proventos de aposentadoria do demandante junto ao INSS, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Manoel Alves Rabelo
, se manifestou pelo desprovimento do agravo, por entender que a presunção de vulnerabilidade do consumidor justifica a manutenção da tutela provisória deferida na origem, sobretudo ao levar em consideração o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Após pedir vista, o insigne Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro

inaugurou divergência
parcial
, tão somente para reconhecer que a multa não deve ser aplicada de forma diária, mas sim mensal, haja vista ser esta a periodicidade dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do agravado. Destarte, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a incidência das astreintes seja mensal.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Raimundo Siqueira Ribeiro
, no sentido de modificar a periodicidade da multa.

Deveras, entendo que realmente há incompatibilidade entre a fixação de incidência de multa coercitiva diária e a obrigação estabelecida, uma vez que o descumprimento do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente.

Com efeito, considerando que a obrigação de não fazer consiste na determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário, os quais são realizados mensalmente, forçoso convir que esta também deverá ser periodicidade das astreintes. Desta maneira, tem-se a garantia de que eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da instituição financeira recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator, acompanho integralmente o entendimento parcialmente divergente exposto pelo preclaro Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face da Decisão ID 2285189, proferida na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARGARETE SANTOS MACIEL
, que deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio dos valores creditados na conta do requerente referentes aos contratos de empréstimo (contrato nº 10014748981, do Banco C6 e nº 0229738195533 do Banco PAN), bem como a suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do ora agravado junto ao INSS. Determinou, ainda, que o ora agravante se abstenha de promover cobranças ao autor, por qualquer meio, referentes ao contrato em questão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Alega que a suspensão dos descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que, se os descontos são feitos mensalmente, deve a multa ser fixada razoável e proporcionalmente por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Sustenta que a multa diária arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento não se revela razoável, na medida em que os descontos mensais são de R$ 1.254,75 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Decisão ID 2426451 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

In casu
, o ora agravado ajuizou Ação Anulatória em razão do valor de R$ 49.438,53 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) ter sido creditado em sua conta via transferência bancária (TED), passando a sofrer sucessivos descontos no valor de R$ 1.254,75 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em seu benefício beneficiário.

Ainda, da análise detida dos autos do processo originário é possível notar que o recorrido se disponibilizou a devolver o valor creditado em sua conta, requerendo a realização de perícia grafotécnica por entender ter sido vítima de fraude.

Diante dessas considerações, tenho que, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Contudo, o presente recurso apenas conta com as peças reputadas obrigatórias pelo art. 1.015 do CPC, inexistindo quaisquer outros documentos capazes de corroborar as alegações sustentadas pelo agravante.

Cabe ressaltar que em momento algum o recorrente demonstrou que diligenciou junto ao órgão pagador quanto à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, de modo que não vejo razões para alterar a decisão quanto ao arbitramento da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante dessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - POSSÍVEL FRAUDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVENTOS -POSSÍVEL FRAUDE - SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

1.
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2.
Apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

4.
Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, necessário se faz o exame grafotécnico, cabendo ao Banco agravante o ônus de comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO

à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e por maioria de votos, reconhecer a incidência de astreintes, considerando sua periodicidade mensal.